Tribunal: TJDFT
Processo: 0715578-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO MOTORIZADO E DE MAIOR PORTE AO INGRESSAR NA VIA PRINCIPAL: CAUSA ÚNICA E DETERMINANTE DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Superada a questão atinente aos danos extrapatrimoniais (ausente impugnação específica). A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, à responsabilidade (ou não) do recorrente pelo evento danoso e, de forma subsidiária, à minoração do quantum indenizatório, sob o fundamento de culpa concorrente. Insurgência do requerido contra sentença de parcial procedência.

II. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, além de respeitar as normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (Código de Trânsito, artigos 29, §2o e 34).

III. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

IV. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que o lugar possuía ciclovia e “trafegava de forma que foi difícil visualizá-la”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos danos físicos sofrido pela requerida, do automotor, da bicicleta e do local do acidente – ID. 33507672/73; boletim de ocorrência – ID. 33507674; laudo de exame de corpo de delito do IML – ID. 33507677; oitiva das partes e testemunhas – ID. 33507707/08) aponta que o recorrente, ao sair da marginal da EPTG (ponto incontroverso), com a intenção de ingressar à via principal (sentido Águas Claras – Plano Piloto), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a colidir a parte anterior de seu veículo (NISSAN SENTRA) na posterior da bicicleta da requerente que regularmente trafegava na via de acostamento.

V. No ponto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que no local do acidente existiria ciclovia ou que estaria apta para uso (circunstância não verificada na foto do Google colacionada), tampouco qualquer irregularidade de circulação por parte da ciclista, o que afastaria a tese de culpa concorrente (e eventual minoração do quantum indenizatório), uma vez que a requerente trafegava em conformidade à legislação de regência (Código de Trânsito, artigos 57 e 58).

VI. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente deve reparar os danos causados em decorrência do acidente de trânsito (CC, artigo 186 e 944 e Código de Trânsito, artigos 29, §2o e 34). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).